Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO. EMISSÃO DE PASSAPORTE. VIAGEM PARA O EXTERIOR. SITUAÇÃO DE RISCO. DESNECESSIDADE. DOUTRINA DO MELHOR INTERESSE.

1. Compete à Justiça da Infância e da Juventude conhecer de ações civis fundadas em interesses afetos às crianças e adolescentes, dentre as quais às relacionadas à autorização para viajar, cuja matéria e procedimento estão definidos no próprio Estatuto.

2. A lide não versa sobre mudança de guarda, de interesse dos genitores, quando a competência é exclusiva da Vara de Família.

4. O que se discute na ação é o direito da criança/adolescente em viajar para o exterior, que é se acha expresso na legislação especial, Lei no 8.069/90, que regula a proteção integral das crianças e dos adolescentes, na qual são vistos como sujeitos de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e de titular exclusivo desses direitos, a teor do artigo 3o do citado diploma

4. A negativa do pai em autorizar a emissão de passaporte ou autorização de viagem fere o artigo 98 da Lei 8.069/90, e, não havendo discussão sobre qualquer direito dos pais, mas exclusivamente o direito da criança, razão pela qual se aplica a legislação especial.

3. Negou-se provimento ao recurso.